Tribunal: STF
Processo: ARE 1472226
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Sistema financeiro de habitação. Execução extrajudicial. Leilão de imóvel. Nulidade. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.